Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-37.2013.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000478-37.2013.8.11.0077
APELANTE: SÃO JOSÉ SA AGRÍCOLA E PASTORIL
WALDOMIRO MARCHETTI
APELADO: SÃO JOSÉ SA AGRÍCOLA E PASTORIL
WALDOMIRO MARCHETTI
Vistos etc
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Conforme lições de NELSON NERY, a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”. Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
Apesar de intimado a demonstrar sua hipossuficiência, o recorrente adesivo Waldomiro Marchetti não se manifestou nos autos, de maneira que não se pode presumir ser pobre.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Ressalta-se, ademais, que o fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não traz a presunção de pobreza:
"Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
Ante o exposto, INDEFIRO a justiça gratuita ao recorrente adesivo Waldomiro Marchetti.
Determino o pagamento do preparo em 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo sem o pagamento, intime-se para que recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Venha-me este feito juntamente com a Apelação no 0001529-20.2012.8.11.0077.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora